Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-74.2015.8.11.0036
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-74.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.917.721-08 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO
SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM FASE RECURSAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, por dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano. A pena foi fixada em 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos. O apelante, em suas razões, requereu, preliminarmente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 28-A do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de perigo concreto. O Ministério Público, em contrarrazões,
aventou
a possibilidade de oferecimento do ANPP
, mas no mérito opinou
pela manutenção da condenação
. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência para manifestação ministerial sobre o ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em fase recursal, antes do trânsito em julgado da condenação; (
ii
) estabelecer se, preenchidos os requisitos legais, deve o processo retornar à origem para manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituído pelo art. 28-A do CPP, possui natureza híbrida (processual e material), o que permite sua retroatividade, nos termos do art. 5º, XL, da CF, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1098.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF (18/09/2024), reforçou que o Ministério Público deve se manifestar motivadamente sobre o cabimento do ANPP, em processos em andamento naquela data, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, inclusive na fase recursal.

5.
No caso concreto, o recurso foi interposto antes do trânsito em julgado da sentença e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à análise do ANPP tanto nas contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria-Geral, não havendo óbice legal ao oferecimento do acordo.

6.
A jurisprudência recente do TJMT já reconheceu, em sede de retratação, a necessidade de reavaliação de acórdãos à luz do Tema 1098 do STJ, determinando o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade do ANPP quando preenchidos os requisitos legais.

7.
A análise do mérito recursal resta prejudicada, devendo o processo retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste motivadamente sobre a possibilidade de celebração do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e dos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Parcial
provimento.

Tese de julgamento:
1.
O Acordo de Não Persecução Penal pode ser celebrado em fase recursal, desde que ainda não haja trânsito em julgado da sentença condenatória.
2.
É cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação motivada do Ministério Público quanto ao oferecimento do ANPP, quando preenchidos os requisitos legais e ausente justificativa idônea para sua não proposição na fase inicial.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CPC, art. 932, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1098 (REsp 1890343/SC e REsp 1890344/RS); STF, HC 185.913/DF,
Pleno
, j. 18.09.2024; TJMT, Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0024518-52.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Paulo André Pereira
d
os Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT
, que o condenou pela prática da conduta
de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
,
no d
ia 27 de outubro de 2015
.
A pena foi fixada
inicialmente
em 6 meses de detenção,
para cumprimento em
regime aberto,
entretanto, foi
substituída por uma pena restritiva de direito.

O
Ministério Público ofereceu proposta de transação penal ao apelante
em 3 de fevereiro de 2016
(ID. 293142648 – fl
s
.
34/
37)
,
o acordo

proposto
foi aceit
o
e homologad
o
em
4 de julho de 2016
(ID. 293142649
– fl
s
.
10/
1
1
)
,
prevendo pagamento
da prestação pecuniária no valor de R$ 880,00
em 6 parcelas

durante o
período
de
7
de julho de
2016 a 7
de dezembro de
2016
.
No entanto
, houve descumprimento da transação penal

pelo réu
e o
processo permaneceu suspenso
(ID. 293142649 – fl
.
38).

Em 20
de maio de
2025
,
foi realizada
a
audiência de instrução e julgamento
(ID. 293192902)
,
na qual

houve o interrogatório d
o acusado
e foram ouvidas
as
testemunhas de acusação e de defesa (ID. 293142902), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Na mesma oportunidade, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a advogada constituída
pelo réu
apresentaram memoriais
finais
orais
e
o juízo
a quo
prolatou sentença
também
de forma oral
.

O
réu
foi condenado
pela prática d
a
conduta descrita no art. 309, do
CTB

à

pena-definitiva

de
6
meses
de detenção
, substitu
ída

a pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direito (art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), a ser fixada pelo juízo da execução penal

(ID. 293142899)
.

Em suas razões recursais
(ID. 293142904),
o réu
,

p
reliminarmente
, requereu a remessa dos autos ao órgão ministerial para que fosse analisado e oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
alegando
que
,
a pena mínima cominada ao delito é inferior a 4 anos e que não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça
e,
n
o mérito
, requereu a
sua
absolvição, por ausência de perigo concreto em sua conduta.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(ID. 293142908)

e requereu

o
provimento parcial do recurso, a fim de ofertar ao apelante o Acordo de Não Persecução Penal
,
pois entende
que inexistem circunstâncias fáticas ou jurídicas que impeçam a aplicação do instituto.
Defendeu
,
ainda, a
manutenção da
condenação, argumentando a suficiência
da autoria e materialidade

para
a
condenação do réu pela prática do delito tipificado no

art
. 309 do CTB.

A
Procuradoria
-Geral de
Justiça
, por meio do parecer do Procurador
Roberto Aparecido Turin
,
opinou pela conversão do julgamento em diligência
(ID. 296426373)
, visando à análise da possibilidade de oferecimento de ANPP
. Requereu
,
ainda,
nova vista para manifestação sobre o mérito

do recurso
,
caso
não

oferecid
o
ou recusad
o o Acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de apelação veicula, preliminarmente, o pleito de análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, subsidiariamente, no mérito, a absolvição do apelante.

A questão preliminar merece ser acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1098 (REsp 1890343/SC e 1890344/RS), firmou o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal, por possuir natureza jurídica híbrida (processual e material), permite a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF).

Desta forma, é cabível a celebração de ANPP em processos que estavam em andamento quando da entrada em vigor da Lei n.
º
13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

A referida tese do STJ, em seu item 3, estabelece que
nos
processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do STF), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas este não foi oferecido ou não houve justificativa idônea para sua não proposição, o Ministério Público deverá manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo na primeira oportunidade em que falar nos autos, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado.

No caso concreto, a apelação foi interposta em 30
de maio
2025 e o parecer do Ministério Público foi protocolado em 30
de junho de
2025, ambos os atos
ocorreram
sem que tenha havido
trânsito em julgado da sentença condenatória
.
O

Parquet
manifestou
-se
, tanto
nas

contrarrazões
quanto
no
parecer
,
favoravelmente à análise do ANPP
,
pois a
pena máxima cominada ao delito do
art.
309 do CTB (1 ano de detenção) e a pena aplicada (6 meses de detenção) se enquadram nos requisitos objetivos de pena mínima inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça.

A
Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, na decisão monocrática proferida no Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0024518-52.2017.8.11.0042, já aplicou a sistemática do Tema n.
º
1098 do STJ, determinando o retorno dos autos à Câmara julgadora para verificação de juízo de conformidade do acórdão com o entendimento superior. Essa decisão reforça a aplicabilidade do ANPP em fases recursais,
quando
preenchidos os requisitos legais
:

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0024518-52.2017.8.11.0042 RECORRENTE: DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS, com fundamento no artigo com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id 99711463. O feito foi sobrestado em razão da sistemática de recursos repetitivos no Tema n. 1098 (id 119274025). Vieram-me conclusos após o julgamento de mérito do Leading Case REsp 1890344/RS e REsp 1890343/SC pela Corte Superior, referente ao Tema n. 1098 (id 249520672). É o relatório. Decido. Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 1098 do STF. No julgamento do Leading Case REsp 1890344/RS e REsp 1890343/SC (Tema n. 1098), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo
de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”. Logo, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no Tema n. 1098, apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral. Com essas considerações, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara Criminal, para a verificação de um possível juízo de conformidade (retratação). Havendo juízo positivo de retratação e inexistindo novos recursos excepcionais, desnecessário o retorno dos autos à Vice-Presidência.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(N.U 0024518-52.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA EROTIDES KNEIP, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
publicado
no DJE 12/11/2024)

Essa devolução teve como finalidade específica que a Câmara
Julgadora
realizasse um
juízo de conformidade (retratação)
, ou seja, que reavaliasse seu acórdão anterior à luz do novo entendimento consolidado
pelo
Tema n.
º
1098
,
reforça
ndo
a necessidade de adequação à nova jurisprudência.

Assim, em consonância com o posicionamento do
s
Tribunais Superiores e a manifestação da própria instituição ministerial,
é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o
re
presentant
e
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao apelante, caso preenchidos os requisitos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de

Paulo André Pereira dos Santos
, para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência, a fim de se oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal
, nos
termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, mantidos os atos processuais realizados
, restando
prejudicada a análise das demais teses recursais.

Caso o órgão ministerial entenda não ser cabível ou se o juízo de primeiro grau não homologar o acordo de não persecução penal eventualmente ofertado, voltem os autos à segunda instância para prosseguimento do julgamento do recurso, com análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025